Tribunal: TJMT
Processo: 0014127-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014127-85.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SADY FERREIRA CAMPOS - CPF: 458.610.301-97 (APELANTE), SAMUEL CAMPOS SANTOS DAMACENO - CPF: 014.709.581-63 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA (APELADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0048-40 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sady Ferreira Campos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução que lhe move Caiado Pneus Ltda., julgou improcedentes os embargos à execução no qual se objetivava o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado, insurge-se o apelante sustentando a ocorrência da prescrição por ter o feito ficado paralisado por inércia do exequente em período superior ao prazo da prescrição da ação executiva. Diz que o exequente não envidou esforços para localizar o seu endereço, do qual tomou ciência em 2012, restando o feito paralisado por mais de 5 (cinco) anos, vez que a citação só ocorreu em 30.11.18. Por tais fundamentos pede pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 102247474, o apelado rechaça a alegada prescrição e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Caiado Pneus Ltda.

Citado, o executado manejou embargos à execução no qual defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente.

O magistrado
a quo,
por não vislumbrar a desídia da parte exequente no andamento do feito, julgou improcedente a pretensão posta nos embargos.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o embargante, ora apelante, insurge-se sustentando a inércia do exequente em promover a citação da parte executada.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No caso em pauta, perscrutando os autos originário, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o apelado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor-executado, vez que pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, inclusive a citação por edital foi postulada no feito executivo.

A valer, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 anos, equivalente ao da ação de executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que manifestou-se oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INFRUTÍFERAS
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA –
INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURAD
A – RECURSO PROVIDO.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Na hipótese, não há fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que a Apelante cumpriu prontamente todas as ordens judiciais quando intimada, impulsionando o processo com os pedidos que entendeu pertinente a cada situação”
.(TJMT. RAC n. 0001299-54.2015.8.11.0050, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, J. 17.11.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRÁTICA DE ATOS IMPULSIONADORES DO FEITO
– PRAZO QUINQUENAL NÃO ESCOADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos.

Tendo o exequente em várias oportunidades se manifestado nos autos não há o que se falar de inércia para decretação da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, o que não restou evidenciado no caso.”
(TJMT. RAC n. 0026533-70.2012.8.11.0041,
3 a
Câmara de Direito Privado Rel, Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.21 - negritei)

Ocorre que durante todo o trâmite processual, fato é que o apelante não pagou a dívida e não foram localizados bens para garantir o juízo e consequente adimplemento da obrigação, e o exequente diligenciou em diversas oportunidades na tentativa de localizar o executado, logrando êxito apenas em 2018, quando foi efetivamente realizada a citação deste.

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022